Tribunal: TJBA
Processo: 8056528-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056528-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IAN FERREIRA COSTA

Advogado(s)
:
EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

AGRAVADO: IVANILDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
OLENICIO RODRIGUES DE ARAUJO, WENDEL PARDIM JUNKER

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA C/C MANUTENÇÃO DE POSSE.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. QUESTÃO POSSESSÓRIA E DIREITO REAL SOBRE IMÓVEIS. ARTIGO 47, §2º, DO CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. JUÍZO COMPETENTE. REMESSA DOS AUTOS AO FORO DE SITUAÇÃO DA COISA. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA, PROFERIDA PELO JUÍZO INCOMPETENTE. ARTIGO 64, §4º, DO CPC. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

1.
Reconhecida a incompetência absoluta do juízo de origem para processar e julgar ação que envolve questões possessórias sobre imóvel rural, com fundamento no artigo 47, §2º, do Código de Processo Civil, sendo competente o foro da situação do bem, localizado no Município de Jucuruçu/BA, pertencente à Comarca de Itamaraju/BA.

2. Determinada a remessa dos autos ao juízo competente, preservando-se os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente, em atenção a regra da
translatio iudicii,
disposta no artigo 64, §4º, do CPC, até que nova decisão seja proferida pelo juízo competente. Revogada a decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento. Diante do acolhimento da preliminar de incompetência, declara-se prejudicado o mérito do restante do recurso. O agravo interno fica prejudicado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.